Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706538-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP, LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (processo 0700932-45.2018.8.07.0001) encaminhando-lhe os documentos IDs 22729843/22729844 e indagando-lhe se é para ser mantida a anotação da penhora no rosto deste precatório. Após resposta, retornem os autos conclusos para análise dos IDs 21950803/21950804. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios